Tribunal: TJBA
Processo: 8061420-15.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061420-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ambos de Salvador, nos autos de ação ordinária que visa à manutenção de bueiro ("boca de lobo") e indenização por danos morais, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. O Juízo suscitado declinou da competência em razão da necessidade de prova pericial complexa requerida pela autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação originária é determinada pelo valor da causa (Juizado Especial) ou pela complexidade decorrente da necessidade de produção de prova pericial (Vara da Fazenda Pública). III. Razões de decidir 3. Embora a Lei nº 12.153/2009 estabeleça a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, baseada no critério do valor, a Constituição Federal (art. 98, I) direciona aos Juizados as causas de menor complexidade. 4. A necessidade de produção de prova pericial complexa, incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, constitui fator apto a afastar a competência destes, direcionando o feito ao rito ordinário da Vara Comum. 5. Precedentes destas Seções Cíveis Reunidas têm reconhecido que a complexidade da causa, inclusive a probatória, prevalece sobre o critério puramente econômico para definição da competência, a fim de garantir a adequada instrução e julgamento do feito. IV. Dispositivo 6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo Suscitante (6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º e art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8043034-68.2023.8.05.0000; TJBA, CC nº 8040726-59.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 8061420-15.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para declarar a competência do Juízo Suscitante (6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador), nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora